Tribunal: TJDFT
Processo: 0704317-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704317-28.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: GILBERTO VACILES BILACCHI JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. I – A agravante-devedora pretende o levantamento da penhora que recai sobre imóvel ao argumento que lhe foi deferida Recuperação Judicial e que, portanto, a competência para tratar das constrições judiciais sobre seus bens é do Juízo da Recuperação Judicial, observado o plano respectivo. II – Na verdade, a agravante-executada argui novamente as teses já apreciadas por este TJDFT no AGI 0704502-71.2020.8.07.0000, com ocorrência de trânsito em julgado, que, portanto, não podem ser reanalisadas, art. 508 do CPC, sob pena de ofensa à coisa julgada. III - Agravo de instrumento desprovido. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 64, §1o, do CPC, pois o tema da competência é matéria de ordem pública, e que pode e deve ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição; c) artigo 6o, inciso III, da Lei 11.101/2005, porque compete ao Juízo da Recuperação Judicial promover o controle sobre todos os atos constritivos no patrimônio da sociedade em recuperação, impedindo a expropriação de bens essenciais à atividade empresarial, em conformidade com o princípio da preservação da empresa. Em relação aos temas dos itens “b” e “c” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementas de julgados deste TJDFT e do STJ. Postula no ID 48821294 – Pág. 26 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto (OAB/DF 35.977) e Francisco Antonio Salmeron Júnior (OAB/DF 33.896). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior também entende que não viola os artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, quando “a Corte local analisou detidamente todos os aspectos necessários ao deslinde da controvérsia, não podendo se admitir eventual negativa de prestação jurisdicional apenas em razão de não ter sido acolhida a pretensão veiculada pela parte recorrente”. (REsp 1.854.818/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator para acórdão Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2022). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedades aos artigos 64, §1o, do CPC, e 6o, inciso III, da Lei 11.101/2005, pois as teses de matéria de ordem pública e da competência do Juízo da Recuperação Judicial para controlar e impedir a expropriação de bens essenciais à atividade empresarial não foram objeto de exame pelo colegiado. E não foram examinadas em respeito à coisa julgada, porquanto esses temas foram apreciados no AGI 0704502-71.2020.8.07.0000, o que impede que os assuntos sejam reanalisados. Assim, caracterizada está a ausência de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.276.804/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Acrescente-se que os mencionados vetos também são aplicáveis ao recurso fundamentado na divergência pretoriana (AgInt no AREsp n. 2.129.734/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). Ademais, o dissenso interpretativo também não deve transitar por mais 2 (dois) motivos: a) não é viável a indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.028.203/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), sua concessão “depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional” (AgInt no TP n. 4.482/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto (OAB/DF 35.977) e Francisco Antonio Salmeron Júnior (OAB/DF 33.896). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015